Tribunal: TJDFT
Processo: 0727472-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727472-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO LEONARDO ARAUJO GOMES AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, GABRIEL ALMEIDA PIQUET DE OLIVEIRA, GH CLINICA MEDICA LTDA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HUGO LEONARDO ARAÚJO GOMES contra a r. decisão proferida nos autos da ação de procedimento comum que move em desfavor de FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI e Outros (proc. no 0732512-59.2019.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar, via ofício, a reserva de valor de R$ 251.458,56 (duzentos e cinquenta e um mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) da quantia sequestrada pelo Juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Inquérito no 0249954-62.2019.8.19.0001. Narra o agravante que foi abordado por uma consultora da 1a agravada Fênix Assistência Pessoal EIRELI, que lhe ofereceu um plano de parceria rentável, na categoria SOFT, o qual ofereceria rentabilidade de 10% do valor investido, além de benefícios para realização de contrato de seguro de assistência pessoal junto a empresa seguradora parceira da contratada, com valor diferenciado. Afirma que para firmar o referido contrato o agravante deveria contrair empréstimo consignado junto ao BANCO PAN S/A e transferir 90% do valor do mutuo para a 1a agravada, Fênix. Alega que foi realizado o empréstimo com o Banco Pan S/A por meio do preposto da 1a agravada, sem qualquer participação do agravante. Relata que o Banco Pan concedeu R$ 104.798,29 (cento e quatro mil setecentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos) para pagamento em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 2.619,36 (dois mil seiscentos e dezenove reais e trinta e seis centavos), descontados diretamente na folha de pagamento do agravante. Informa que cumpriu sua obrigação contratual, transferindo para a 1o agravada Fênix o valor de R$ 94.318,47 (noventa e quatro mil trezentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos), sendo que a 1a agravada apenas realizou o pagamento de 02 (duas) parcelas do mútuo contratado pelo agravante junto ao Banco Pan S/A, muito aquém da obrigação assumida pela agravada Fênix, consistente no pagamento de todas as parcelas do empréstimo no prazo de 12 (doze) meses. Acrescenta que por meio do noticiário de vários jornais, tomou conhecimento de que a Polícia Civil do Rio de Janeiro havia realizado em 10/10/2019 operação para prender sócios e “laranjas” da 1a agravada pelo crime de estelionato. Destaca que o MM. Juiz singular, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, reconheceu a probabilidade do direito e determinou a reserva do valor de R$ 251.458,56 (duzentos e cinquenta e um reais e quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), contudo, o deferimento parcial não soluciona a urgência e os danos sofridos pelo agravante, pois ainda sofre os descontos mensais das parcelas do empréstimo assumido em função de contrato baseado em estelionato. Entende que a r. decisão agravada merece reforma, em síntese, pela evidente responsabilidade solidária de todos os fornecedores, haja vista o fornecimento de empréstimo consignado mediante fraude; que, segundo o enunciado contido na Súmula 479 do e. STJ, a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, pois fazem parte do risco do empreendimento; que, por tal motivo, os bancos estão obrigados a indenizar as vítimas de fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, independentemente de culpa da instituição financeira, ainda que o prejudicado não seja correntista do banco. Colaciona julgados a embasar sua tese. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal, tomando todo o arrazoado a título de demonstração da probabilidade do direito e, quanto ao risco de dano, aponta a perda substancial de sua verba salarial, de caráter alimentar, ao arcar com as parcelas mensais de empréstimo cuja responsabilidade pelo adimplemento não lhe pertence. Requer a concessão dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento em benefício do agravado BANCO PAN S/A, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular ID 13227929. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dentro desse juízo de cognição sumária, não observo a probabilidade de provimento do recurso ante a necessidade de melhor averiguação dos fatos relatados pelo agravante, em especial a negociação “casada” entre as instituições para a operacionalização do contrato de investimento celebrado entre o agravante e a 1a agravada, Fênix Assistência Pessoal Eireli. Com efeito, do exame constante nos autos de origem, observa-se que o agravado Banco Pan S/A, concedeu empréstimo sob a modalidade consignada – Cédula de Crédito Bancário no 727293819-7, cuja cláusula no 2 do contrato assinado pelo agravante, inclusive, estabelece que a operação financeira é de natureza autônoma (ID ilegível). De sua parte, o contrato assinado pelo agravante e a 1a agravada Fênix Assistência Pessoal EIRELI efetivamente revela a destinação dos valores recebidos por meio do mútuo para os fins colimados no referido contrato de parceria rentável, contudo, as obrigações ali assumidas vinculam somente as partes contratantes. Outrossim, a r. decisão agravada não merece reforma, eis que o alegado conluio entre os agravados deverá ser submetido à instrução processual, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 16:46:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator